Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da sucumbência rege a responsabilidade pelo pagamento dos das despesas processuais em razão da derrota processual.
2. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública mesmo quando sua atuação ocorrer na qualidade de curadora especial de réu ausente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.